Tribunal: CARF
Processo: 19515.003149/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003149/2006-72
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.438 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JAIME PINSKY

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de renda das
Pessoas Físicas sobre rendimentos omitidos e identificados no âmbito da operação Beacon Hill,
já do conhecimento deste colegiado de longa data.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 175/179.
Impugnado o lançamento às fls. 197/210, a Delegacia da Receia Federal de
julgamento em Campo Grande /MS julgou-o procedente. (fls. 246/250).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003149/2006-72
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003149/2006-72

De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 258/271, por meio do acórdão 2101-002.306 - fls. 273/282.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 284/294, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento
tributário.
Em 30/6/15 - às fls. 297/302 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria concernente ao “conjunto probatório não seria suficiente
para comprovar a titularidade dos recursos movimentados”.
Cientificado formalmente do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso
da União em 8/12/20 (fl. 307), o autuado apresentou Contrarrazões tempestivas em 23/12/20 (fl.
309 – fls. 310/329), requerendo, ao final, reconhecimento da prescrição intercorrente e/ou, caso,
não seja reconhecida que seja inadmitido o presente Recurso por falta de dissídio jurisprudencial,
nos termos do § 1° do art. 67, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e no mérito, seja negado provimento ao presente recurso fazendário,
mantendo-se integralmente acórdão recorrido que declarou improcedente o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 29/11/13
(processo movimentado em 30/10/13 (fl. 283) e apresentou seu recurso tempestivamente em
13/12/13, consoante se denota de fl. 295. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para
o seu conhecimento.
Antes, porém, de iniciarmos a abordagem do apelo manejado, é de se destacar que
o autuado traz como preliminar em suas contrarrazões, pleito no sentido de que seja reconhecida
a prescrição intercorrente do crédito, na medida em que, em suas palavras, “Do despacho que
deu seguimento ao Recurso Especial até a data da intimação do Recorrente para se manifestar,
transcorreram MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ou, melhor dizendo, o processo ficou
ENGAVETADO Dor mais de 5 (cinco) anos.
Todavia, por se tratar de recurso apresentado pela Fazenda Nacional, onde não há
qualquer referência a esse tema, este voto não analisará tal pleito.
Feito o registro, prossigo.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria concernente ao “conjunto probatório não seria suficiente para
comprovar a titularidade dos recursos movimentados”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OPERAÇÃO
“BEACON
HILL”.
RECORRENTE
APONTADO
COMO
BENEFICIÁRIO DE RECURSOS EM CONTA BANCÁRIA NO EXTERIOR.
Cabe à Fiscalização comprovar de forma inequívoca a titularidade da conta no exterior,
na qual foram depositados recursos considerados como rendimentos omitidos.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003149/2006-72

Hipótese em que inexistem provas da vinculação do recorrente com a conta bancária no
exterior.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
em parte e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Do conhecimento.
Cumpre destacar, de início, que embora a autuação se referira a duas omissões de
rendimentos apontadas pelo Fisco, o que se discute, aqui, é aquela relativa à operação de que
trata a Representação Fiscal n.o 2.936/05, no valor de US$ 20.000,00, convertidos em reais com
base na cotação de venda do 2° dia útil imediatamente anterior à operação, correspondendo a R$
2,52700, no dia 13.11.2001, perfazendo o total de R$ 50.540,00.
Nesse rumo, discute-se aqui o critério de avaliação dos argumentos e provas
suscitados quanto à omissão de rendimentos por falta de comprovação dos recursos que deram
origem aos depósitos/créditos bancários na conta n° 172605, destinado a TelAviv, Israel, em
15.11.2001, via conta n° 530765047, denominada RIGLER, administrada no Banco Chase de
Nova York por BHSC — Beacon Hill Service Corporation.
O colegiado a quo entendeu que o conjunto probatório carreado aos autos não
seria suficiente para comprovar que seria o contribuinte, de fato, o titular da referida conta.
Seriam necessárias, a seu ver, provas adicionais e mais consistentes, tais como exemplificou, a
ficha cadastral com a sua assinatura nos registros do banco (Ficha Cadastral e Cartões de
Autógrafos) ou comprovantes de que efetivamente movimentou os recursos da conta.
E mais, destacou o Relator, após colacionar excerto de voto proferido no acórdão
de no 102-49.462, no sentido de que lá, no caso citado, o “único e solitário documento
apresentado pela fiscalização para comprovar a titularidade da conta compõe-se de uma ‘tira’
(fl. 18), em que o Recorrente tem seu nome veiculado como beneficiário da remessa, por meio da
conta referida alhures em um banco na Suíça”, que no caso em tela sequer teria sido juntada
nem mesmo essa “tira” a qual se referiu o citado Conselheiro, na qual o recorrente teria seu
nome veiculado como beneficiário da remessa, por meio da conta no banco em TelAviv, Israel
Ao final concluiu que: “Ou seja, as provas que vinculam o recorrente aos fatos
narrados pela fiscalização, no presente caso, são praticamente inexistentes”.
Especificando o quadro probatório dos autos, temos os seguintes elementos,
notadamente aqueles atinentes à operação em tela:
Cópia
do
despacho
proferido
em
14/8/03
nos
autos
do
processo
2003.7000030333-4 (inquérito 207/98) pelo então juiz da 2a Vara Federal de Curitiba às fls.
30/35;
Cópia de mandado emitido pelo juiz do estado de Nova Iorque às fls. 36/9;
Cópia do ofício 146/2004-GJ expedido à COFIS/RFB pelo Juízo de Curitiba,
autorizando o compartilhamento dos documentos/informações lá citados fls. 40;
Cópia de novo despacho proferido em 20/4/04 nos autos do processo
2003.7000030333-4 (inquérito 207/98) pelo então juiz da 2a Vara Federal de Curitiba às fls.
41/2;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003149/2006-72

Cópia de novo despacho proferido em 27/4/04 nos autos do processo
2003.7000030333-4 (inquérito 207/98) pelo então juiz da 2a Vara Federal de Curitiba às fls.
43/46;
Cópia
de
despacho
proferido
em
29/4/04
nos
autos
do
processo
2004.70000008267-0 pelo então juiz da 2a Vaa Federal de Curitiba às fls. 47/51;
Cópia de ofícios expedidos pela Polícia Federal ao setor de perícias – fls. 52/53;
Laudo de Exame Econômico-Financeiro confeccionado pelo Instituto Nacional de
Criminalística do Departamento de Polícia Federal – fls. 54/60;
O modus operandi descrito pela fiscalização evidencia a seguinte concatenação de
ações:
Recursos, com origem no Banestado, eram remetidos ao exterior tendo como
beneficiária a empresa Beacon Hill Service Corporation – BHSC, que atuava, em verdade,
como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas e jurídicas nacionais, em agencia do JP
Morgan Chase Bank, administrando contas ou subcontas específicas, entre as quais a conta
RIGLER S.A. no 530765047, a diante citada.
E assim concluiu o Fisco, como resultado dessa engenharia:
Com base nestes elementos, evidenciou-se que diversos contribuintes nacionais
enviaram e/ou movimentaram divisas no exterior à revelia do Sistema Financeiro
Nacional, ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas estrangeiras,
utilizando-se de contas/subcontas mantidas no "JP Morgan Chase Bank" pela empresa
Beacon Hill Service Corporation, a qual representava "doleiros" brasileiros e/ou
empresas off-shore com participação de brasileiros.
Por outro lado, a Fiscalização fez as seguintes referências em relação à
participação do autuado nessa movimentação de divisas:
Em relação ao depósito/crédito no valor de US$ 20.000,00, na conta n° 172605, que tem
o contribuinte como beneficiário, destinado à Telaviv, Israel, em 15/11/2.001, via conta
n° 530765047, denominada RIGLER, administrada no Banco Chase de Nova York pela
empresa Beacon Hill Service Corporation — BHSC, cumpre os seguintes
esclarecimentos:
[...]
A presente ação fiscal se originou da Representação Fiscal n° 2.936/05, elaborada pela
—Equipe Especial de Fiscalização, constituída para esta finalidade, que constatou ser o
contribuinte beneficiário de US$ 20.000,00, na conta n° 172605, destinado à Telaviv,
Israel, em 15/11/2.001, via conta n° 530765047, denominada RIGLER, administrada no
Banco Chase de Nova York pela empresa Beacon Hill Service Corporation — BHSC.
Tal constatação se deu com base em dados de arquivos magnéticos e documentos
enviados ao Brasil pela Promotoria Distrital de Nova York, os quais foram objetos
de laudo pericial elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia
Federal. (destaquei)
Ou seja, de tudo que se depreende das análises acima, muito embora não tenha
havido a expressa demonstração documental, nos autos, da vinculação do nome do recorrente à
operação, o ponto é que, segundo afiançou o agente fiscal, seu nome constaria nos arquivos
digitais trabalhados pela Equipe Especial de Fiscalização, em especial quando tratou da conta
RIGLER.
De fato, compulsando os autos, notadamente o conjunto de documentos de fls.
30/61, não identifiquei menção expressa ao nome do autuado.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003149/2006-72

Como esclareceu aquele Laudo de Exame Econômico-Financeiro, havia várias
contas, por vezes subcontas, mantidas junto ao JP Morgam, onde eram concentradas as
movimentações financeiras, sendo que referido laudo apenas destacou-as de forma consolidada,
a exemplo da conta RIGLER, que não continha sub conta e que apresentou movimentação da
ordem de US$ 513.883.396,561 a crédito e US$ 516.422.547,05 a débito no período de 16/10/00
a 31/12/02.
Não obstante, os arquivos digitais, com o detalhamento, teriam sido
disponibilizados aos órgãos envolvidos. Confira-se:
2) Contas administradas:
22. São contas correntes individuais junto ao JP Morgan Chase, em que a Beacon
Hill operava como "agente de negócios", também as administrando. Assim cada
uma delas tinha número próprio, portanto, não eram movimentadas na conta-mãe
(6192230). Para estas contas foram disponibilizados arquivos individuais, não
sendo necessário qualquer consulta para segregar suas transações.
De sua vez, a recorrente indicou os acórdãos de no 2801-00.245 e 3402-00.111
como representativos da controvérsia jurisprudencial a reclamar solução por este Colegiado.
Nos casos envolvidos – acórdãos recorrido e paradigmas – houve lançamento em
função de omissão de rendimentos apurada como resultado da análise dos documentos
produzidos no âmbito da operação denominada “Beacon Hill”, não assistido razão ao recorrido
quando sustentou não ter havido a expressa indicação da legislação divergentemente
interpretada.
Ambos os acórdãos tratam da mesma operação aqui abordada. Todavia parece-me
que o acórdão de no 2801-00.245 tem sua conclusão alicerçada em contexto fático
significativamente distinto. Confira-se o excerto a seguir, extraído de seu voto condutor:
Em que pese que a Recorrente afirme não tem qualquer conhecimento sobre a empresa
Beacon Hill Service Corporation, e que o lançamento ocorreu tendo por base em
indícios, tal alegação não merece acolhida.
Verifica-se nos autos, às folhas 170 e seguintes, que a Recorrente juntamente com seu
cônjuge, Sr. Paulo Roberto Tannus Freitas, foram ordenantes de uma remessa ao
exterior, de U$$ 50.000 (cinqüenta mil dólares), fls. 26, para serem creditados na conta
de YORKNY 10022-3703, devidamente comprovados pelo Laudo de Exame
Econômico Financeiro de Peritos Criminais Federais, fls. 27/34.
Ao que tudo indica, há expressa referencia documental e confirmada pelo
Laudo de Exame Econômico Financeiro de Peritos Criminais Federais lá acostados, que
explicitaria o nome do autuado como ordenante dos recursos ao exterior.
Com efeito, penso que tal acórdão não se presta a demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada.
No mesmo sentido, parece-me que o contexto fático relatado no julgamento do
acórdão de no 3402-00.111 não evidencia – com razoável segurança - a similitude necessária a
demonstrar a pretendida divergência jurisprudencial. Veja-se:
Fragmento do voto vencido:
[...]
Como se apresenta a partir do descrito no relatório e dos documentos presente nos
autos, a infração de omissão de rendimentos de depósito bancário de origem não
comprovada lançada contra o contribuinte baseou-se apenas cópias do arquivo
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003149/2006-72

computacional preparados pela própria receita e com base em arquivos
magnéticos entregues pelo banco estrangeiro (fls. 87/90).
Observa-se que a atuação do fisco não foi mais além do descrito acima, ou seja, não há
outros dados que comprovam que o contribuinte era de fato titular da conta referida.
Inclusive não há nos autos qualquer outra informação que o contribuinte era de fato
beneficiário dos recursos movimentados no exterior.
[...]
Excerto do voto vencedor:
“...Conforme relatado, o nome do Contribuinte aparece como beneficiário em
informação prestada por autoridades dos Estados Unidos que quebraram o sigilo dessas
contas, conforme consta da transcrição feita pelo laudo das autoridades policiais
brasileiras”
É certo que não há nos autos nenhum documento ou registro oficial em que o
Contribuinte aparece vinculado às operações em questão. É preciso considerar,
entretanto, como já é notório, que essas operações, envolvendo a Beacon Hill para
viabilizar a remessa de recursos ao exterior de forma ilícita, tiveram proporções
gigantescas e foram realizadas precisamente com o propósito manter incógnitos os
remetentes e/ou beneficiários, que só vieram a ser identificados depois de um minucioso
trabalho de investigação da Polícia Federal Brasileira, em cooperação com autoridades
americanas e que estão descritas nos vários relatórios e laudos emitidos por aquele
órgão policial. (voto vencedor do acórdão 3402-00.111)
Note-se, da leitura que extraio dos paradigmas, que lá não se discutiu ter sido, ou
não, apontado o nome dos autuados como envolvidos na operação, mas sim se os conjunto
probatório angariado, do qual constara o nome do contribuinte, seria o suficiente para liga-lo às
operações financeiras. Já aqui, o colegiado a quo entendeu que sequer teria havido menção do
nome do sujeito passivo dentre a documentação carreada aos autos, afigurando-me, esse
provável vício na instrução processual, um obstáculo anterior em relação ao contexto que extraio
dos paradigmas. Ou, como, consignou o relator do recorrido, não teria sequer sido juntada nem
mesmo uma “tira” na qual o recorrente pudesse ter seu nome veiculado como beneficiário da
remessa, por meio da conta no banco em TelAviv, Israel.
Nesse cenário, não se é capaz de afirmar que caso aqueles colegiados
paradigmáticos estivessem analisando o conjunto probatório posto nestes autos, teriam, tal como
lá, negado provimento ao recurso do autuado.
Nesse rumo, penso que os paradigmas apresentados não são hábeis a demonstrar a
divergência jurisprudencial suscitada, face à ausência de similitude fática entre os acórdãos
envolvidos, razão pela qual encaminho por não conhecer do recurso.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003149/2006-72

Fl. 341
DF CARF MF
Original